Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e diante da interposição de um recurso de apelação, e de duas apelações adesivas, faculto ao embargante PAULO ALEXANDRE SILVA, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento por violação à unirrecorribilidade, suscitada pela embargada, bem como sobre a tempestividade das contrarrazões ofertadas (ID’s 39049697, 39046708, 39049712, 39049715 e 39049721). Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212